Tribunal: STF
Processo: ARE 1424304
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE DE FIANÇA NO CURSO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL.



    1. Quanto à legitimidade passiva da CEF, é posicionamento consolidado nas Cortes Pátrias que a alteração trazida pela Lei nº 12.202/2010, que incluiu o art. 20-A na Lei nº 10.260/01 determinou a legitimidade da CEF edo FNDE para compor a lide na medida em que aquela é operadora do programa e este é o agente operador e administrador dos ativos e passivos.



    2. Considerando o direito à educação e o poder-dever do Estado de garantir, através de suas políticas, a educação superior, a modificação da situação pessoal de estudante financiado pelo FIES durante o curso,acompanhada da busca, pelo próprio estudante, de resolver sua questão e manter-se em condições de estudar mediante financiamento, é garantia de êxito do pleito de alteração exclusivamente da forma de fiança. Hábil a via postulada para a manutenção do benefício, devendo ser deferido o pedido judicialmente.



    3. Falhas sistêmicas e negativas injustificadas de manutenção do direito à educação ultrapassaram o mero aborrecimento e causaram expressivos transtornos e angústia à estudante, de forma que ficam os réuscondenados ao pagamento de indenização por danos morais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, XXXV, LIV e LV, 37, caput e § 6º, 97, 100, 102, inciso I, alínea l, § 2º, e 206, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 102, inciso I da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Lei nº 10.260/2001 disciplina o Fundo de Financiamento ao estudante doEnsino Superior - FIES.



    O artigo 1º, caput, estabelece que o FIES é destinado à "concessão definanciamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superioresnão gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos peloMinistério da Educação, de acordo com regulamentação própria". Sãoconsiderados cursos de graduação com avaliação positiva, aqueles queobtiverem conceito maior ou igual a 3 (três) no Sistema Nacional de Avaliaçãoda Educação Superior - SINAES (parágrafo segundo do artigo 1º).



    A manutenção do FIES é feita da seguinte forma: dotações orçamentárias doMinistério da Educação, 30% da renda líquida dos concursos de prognósticosadministrados pela CEF, encargos e sanções cobrados nos financiamentosconcedidos, taxas e emolumentos cobrados dos participantes dos processosde seleção para o financiamento, encargos e sanções contratualmentecobrados nos financiamentos concedidos no âmbito do Programa de CréditoEducativo, receitas patrimoniais, rendimento de aplicações financeiras sobresuas disponibilidades e outras receitas (art. 2º da Lei nº 10.260/01).



    (...)



    No caso em estudo, a parte autora firmou com o FNDE, na data de 25 deagosto de 2011, o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA OFINANCIAMENTO DE ENCARGOS EDUCACIONAIS AO ESTUDANTE DO ENSINOSUPERIOR FIES nº 14.1630.185.0003889-11, destinado à cobertura de 100% dos encargos educacionais cobrados da estudante. O curso superior em questão é o de Engenharia Civil, e o semestre de referência do contrato é osegundo semestre de 2011 (ev. 1, CONTR8; EV. 17, INF2).



    Nos termos da cláusula Décima Primeira, a garantia escolhida foi a "fiançasolidária", subscrita por Claudemiro Ribeiro dos Santos e Fabio EmanuelBiscaldi. O parágrafo oitavo da aludida cláusula descreve que os fiadores sãoalunos matriculados na mesma instituição de ensino, são igualmentebeneficiários do FIES, não figuram como fiadores em outro grupo de "fiadoressolidários" e não têm vínculo familiar entre si (ev. 1, CONTR8). Contudo, aparte autora informa que os fiadores desistiram do curso superior, tornandoimpossível a manutenção da modalidade de fiança solidária inicialmentecontratada.



    O documento OUT11 do evento 1 revela que a parte autora, em novembro de2014, procurou junto ao MEC efetuar a troca da fiança, sem sucesso.



    A parte autora também prova que, em julho de 2015, não foi bem sucedidaao requerer à CEF a alteração da modalidade da garantia. A instituiçãofinanceira respondeu-lhe que: "Na contratação, é permitida a troca de fiançasimples para fiança solidária, ou de fiança solidária para fiança simples... Nãoé permitida a troca da fiança no aditamento... A garantia FGEDUC somentepode ser alterada pelo FNDE" (ev. 1, OUT13).



    Nos meses de junho e julho de 2015, a parte autora empreendeu esforçosjunto ao FIES (página na internet) para reiterar a necessidade da troca damodalidade de fiança. As solicitações geraram os protocolos 1139715(atendimento nº 2015-0004519138) e 1226222 (atendimento nº 2015-0005328713), conforme documentos anexados ao evento 1, OUT10, fls. 2-3.Como não obteve resposta, aparelhou a presente ação.



    As circunstâncias até aqui narradas, aliadas às informações prestadas peloFNDE neste feito (ev. 17, INF2), permitem concluir pela existência de umúnico óbice ao prosseguimento da contratação levada a efeito pelas partes: aimpossibilidade de alteração da modalidade da garantia (fiança) no curso docontrato. Nada mais do que isso.



    (...)



    Na hipótese em análise, a parte autora quer oferecer garantia na modalidadede fiança convencional, e indica desde logo na inicial quais pessoais serãoseus fiadores. Uma vez reunidas as condições legais e contratuais paraaceitação dessa garantia, os recursos do FIES estarão preservados e asustentabilidade do programa estará garantia, possibilitando que a parteautora continue a usufruir dessa política pública de inclusão social e dedemocratização do ensino superior. 



    Certamente, preservar-se-á a legalidade da prestação de fiança no contratode financiamento estudantil, a qual será oferecida de uma outra forma.



    (...)



    Em relação ao dano extrapatrimonial alegado, (...) Analisando o caso concreto, verifica-se que inobstante aapresentação pelo estudante de alternativa hábil à manutenção de seusestudos mediante financiamento estudantil, seu pleito foi negadoadministrativamente colocando de fato em risco sua formação superior. Aprimeira tentativa de troca ocorreu em 2013, sucedendo-se uma série deentraves burocráticos e administrativos que culminaram com a opção da viajudicial em 2015, já tendo o autor cursado quatro anos da faculdade,considerando o ingresso em julho/2011.



    Tais particularidades do caso concreto demonstram que as falhassistêmicas e negativas injustificadas de manutenção do direito à educaçãoultrapassaram o mero aborrecimento e causaram expressivos transtornos eangústia ao estudante, que por largo lapso temporal e em diversas ocasiõesviu-se sujeito à iminente inviabilização do prosseguimento do curso superior,restando configurado o dano extrapatrimonial alegado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente